Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Número: 0727176-77.2019.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Rodrigo Souza da Silva Agravado: Distrito Federal e Coronel QOBM/COMB Presidente da Comissão Permanente de Concurso Público Relator: Des. Sérgio Rocha ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante contra a r. decisão que, em mandado de segurança, indeferiu seu pedido liminar, formulado com vistas a obter autorização judicial para efetuar sua matrícula em curso de formação para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na graduação de soldado, especialidade de manutenção de veículos e equipamentos (ID 49982604, na origem). O agravante alega, em síntese, que: 1) o cargo desejado é o de soldado, especialidade de manutenção de veículos e equipamentos, o que atrai a incidência da Súmula 686, do C. STF; 2) a Administração ultrapassou o prazo limite de 06 meses, previsto no art. 17, do Decreto no 6.944/09, vigente à época (Dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos e dá outras providências), entre a publicação do edital e início da inscrição para o concurso, o que prejudicou o agravante, pois, decorridos 02 anos, sua idade superou o limite determinado de 28 anos, na data da inscrição; 3) devem ser aplicados ao presente caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que ultrapassou o limite de idade em apenas 03 meses e 26 dias, o que não impede que tenha bom desempenho no exercício das atividades do cargo pretendido. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituído o ato da Administração que eliminou o agravante do certame e para que lhe seja reservada vaga para realizar o segundo curso de formação. No mérito, requer o provimento do recurso. Sem razão, inicialmente, o impetrante/agravante. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a Lei no 7.479/86, que aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, estabelece que o candidato deverá ter, no máximo, de 28 anos de idade, na data da matrícula no curso de formação para acesso à respectiva carreira. Confira-se: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; (...).” - Grifei No caso do impetrante, quando da divulgação do edital do concurso em epígrafe, em 1o/07/2016, ele já contava com 29 anos de idade (nascido em 23/03/1987 – ID 49442859, dos autos originários). Considerando sua data de nascimento, verifica-se que, quando da convocação para a matrícula no curso de formação, em 25/07/2019, ele já tinha mais de 32 anos de idade. Assim, não socorre o agravante sua tese de que há ilegalidade no ato que o eliminou do certame, por ter se passado mais de 06 meses entre a publicação do edital e início da inscrição para o concurso, pois, quando realizada a inscrição em 2016, ele já sabia que não preenchia os requisitos legais para concorrer ao cargo. Nesse sentido: “Mandado de segurança. Concurso público - Bombeiro militar - Requisito etário: na data da inscrição no concurso público, o autor já superava a idade máxima exigida, razão pela qual não padece de nulidade o ato administrativo que indeferiu sua matrícula no curso de formação. (...).” (Acórdão 1184168, 07062038120188070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator